Tribunal: TJDFT
Processo: 0725866-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. LAPSO TEMPORAL. CAPACIDADE LABORATIVA. DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A obrigação de pagar alimentos aos ex-cônjuges, em regra, possui caráter transitório, de modo que sua exoneração independe da demonstração da alteração do binômio necessidade/possibilidade, quando evidenciada a capacidade do alimentando de ingressar no mercado de trabalho e um considerável lapso temporal entre o início do pagamento dos alimentos e o pedido de exoneração. Precedentes do STJ.
2. A capacidade laborativa e o transcurso de tempo suficiente para inserir-se no mercado de trabalho motiva a exoneração do pagamento de alimentos para o ex-cônjuge.
3. Na espécie, a questão atinte à alegada capacidade laboral da ex-cônjuge suficiente para a sua reinserção no mercado de trabalho está inserida no âmbito da análise do binômio “necessidades da alimentanda e possibilidades econômicas do alimentante” (art. 1.699 do Código Civil), a ser acuradamente analisada pelo juiz natural da causa, sob ampla dilação probatória, na sede própria de conhecimento, para decidir sobre a procedência, ou não, do pedido.
4. Na estreita via do agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere o pedido de antecipação dos efeitos da tutela vindicada na petição inicial, cinge-se a análise à aferição dos requisitos autorizadores da antecipação almejada. Não demonstrada probabilidade do direito e risco de dano concreto, real, atual e grave ao direito do alimentante resta inviável a exoneração da obrigação alimentar em sede de antecipação de tutela.
5. Impõe-se preservar intacta a decisão recorrida, notadamente quando inexistem elementos nos autos hábeis ao atendimento do pleito do agravante.
6. Recurso conhecido e desprovido.